Tribunal: TJDFT
Processo: 0003860-62.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003860-62.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Na petição de ID: 35481166, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o montante depositado pelo Distrito Federal. Com efeito, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 29404384, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador